Tribunal: TJSP
Processo: 2131980-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Incidente de desconsideração da personalidade. Alegação de possível dissolução irregular em desacordo com os artigos. 1.033, 1.044, 1.087 e 1.1102 e ss do CC. Encerramento irregular da sociedade e de inexistência de bens. Fatos que, por si apenas, não caracterizam hipótese de gestão abusiva ou confusão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Incidente de desconsideração da personalidade. Alegação de possível dissolução irregular em desacordo com os artigos. 1.033, 1.044, 1.087 e 1.1102 e ss do CC. Encerramento irregular da sociedade e de inexistência de bens. Fatos que, por si apenas, não caracterizam hipótese de gestão abusiva ou confusão patrimonial. Entendimento do STJ. Precedente desta Câmara. Argumentos insuficientes a autorizar a continuidade do procedimento previsto no artigo 133 do CPC. Tentativas de penhora que, ademais, se limitaram às diligências ordinárias. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.